Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710026-78.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA EMBARGADO: JUSSARA MARIA FAVIERO DE LARA RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por André Luís Rosa Soter da Silveira (Id. 34842042) em face da decisão Id. 34679477, que recebeu o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante no efeito meramente devolutivo. Afirma o Embargante, em síntese, que há omissões na r. decisão agravada que devem ser sanadas. Sustenta que requereu gratuidade de justiça no Recurso Especial, acompanhada de comprovação de hipossuficiência, e foi tacitamente concedida na ocasião do seu recebimento. Pede o acolhimento dos Embargos de Declaração. Sem contrarrazões (Id. 35540663). Decido. Ressalto, de logo, que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, relacionados à questão posta e não resolvida no acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sucede que os embargos têm o objetivo de completar a decisão omissa e aclará-la quando houver obscuridades e contradições ou corrigi-la em caso de erro material, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. No caso em exame, não há que se considerar a alegada ausência de manifestação da instância superior sobre o pedido da gratuidade de justiça como concessão tácita da benesse, pois já havia sido indeferido tal pedido em grau de apelação, conforme decisão Id. 1154932954. E foi esclarecido na decisão ora embargada que, daquela decisão, foram opostos Embargos de Declaração considerados intempestivos (Id. 115492965 dos autos de origem). Foi ainda interposto Agravo Interno em face da referida decisão, cujo provimento também foi negado (Id. 115492978 dos autos de origem). E, uma vez mais, o Agravante opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados com imposição de multa procrastinatória (Id. 115492995). O Recurso Especial n. 1962369-DF, admitido em 25.8.2021 (Id. 115493022 dos autos de origem), foi parcialmente provido, apenas para afastar a multa procrastinatória, mas não para reconhecer a tempestividade dos primeiros Embargos de Declaração que discutiam a gratuidade de justiça. Percebe-se que o Embargante, inconformado com a posição contrária à defendida, pretende a reforma da decisão ora embargada. Todavia, nos embargos declaratórios não há como se rediscutir a matéria examinada e resolvida no julgado, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ainda destaco que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência da adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, nem cabe empregar-lhes efeitos modificativos. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora